Tribunal: TJSP
Processo: 2189292-14.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução Fiscal. Reapreciação da matéria atinente ao prazo de redirecionamento da demanda aos sócios-gerentes da executada. Tema no 444 do STJ. O julgamento do Recurso Especial no 1.201.993/SP fixou a tese de que o termo inicial conta-se da data da prática do ato inequívoco com o fim de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou

Ementa:
Execução Fiscal. Reapreciação da matéria atinente ao prazo de redirecionamento da demanda aos sócios-gerentes da executada. Tema no 444 do STJ. O julgamento do Recurso Especial no 1.201.993/SP fixou a tese de que o termo inicial conta-se da data da prática do ato inequívoco com o fim de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. Manutenção do julgado. Acórdão que não enfrentou a matéria em questão, na medida em que foi reconhecida da ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários. Inaplicabilidade do artigo 1.040, II, do CPC/2015. Mantém-se o acórdão.